Tribunal: TJPA
Processo: 0804805-25.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804805-25.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: BRENDA CAROLINE FRANCES OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804805-25.2025.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO:
BRENDA CAROLINE FRANCES OLIVEIRA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BRENDA CAROLINE FRANCES OLIVEIRA

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 28937301

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, o qual, por sua vez, buscava reformar decisão que não conheceu de agravo de instrumento em razão da intempestividade. A embargante alega omissão do colegiado quanto ao exame das contrarrazões, especificamente no tocante ao pedido de aplicação de multa por má-fé processual e caráter protelatório do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre os pedidos de aplicação de multa por litigância de má-fé e caráter protelatório formulados em contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O colegiado não tem obrigação de enfrentar expressamente todos os pedidos acessórios quando a fundamentação do julgado já permite, de forma lógica e implícita, a rejeição de tais pretensões.

5.

A negativa de provimento ao agravo interno, por ausência de dialeticidade recursal e falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, acarreta, como consequência lógica, a rejeição dos pedidos de aplicação de multa formulados em contrarrazões.

6.

A insurgência da embargante representa tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de Declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
BRENDA CAROLINE FRANCES OLIVEIRA
,
em desfavor de
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
,
em razão do acórdão de ID. 28937301, que julgou anteriormente agravo interno, assim constituído:

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Agravo de instrumento. Multa por descumprimento de obrigação de fazer. Intempestividade do agravo de instrumento. Preclusão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por intempestividade, diante da preclusão consumada da decisão que impôs multa diária por descumprimento de obrigação de fazer.

2. A agravante alegou desproporcionalidade da penalidade, cumprimento da obrigação, enriquecimento ilícito e iliquidez do valor da multa, requerendo sua anulação ou redução, com base no Tema 743 do STJ.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que determinou o bloqueio financeiro configura nova decisão passível de impugnação; (ii) definir se o agravo de instrumento, interposto contra decisão já preclusa, poderia ser conhecido.

III. Razões de decidir

4. A decisão que determinou o bloqueio financeiro não possui conteúdo decisório novo, pois apenas concretiza medida já fixada em decisão anterior, proferida em 11/01/2024, não impugnada tempestivamente.

5. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso, conforme pacífica jurisprudência.

6. O agravo de instrumento interposto contra decisão já preclusa é intempestivo, sendo inviável seu conhecimento.

7. A decisão agravada aplicou corretamente os arts. 203, § 2º, e 1.015 do CPC, em conformidade com a jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores.

8. O agravo interno, embora tempestivo, é inadmissível por violação ao princípio da dialeticidade, pois não enfrentou de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se à repetição de argumentos já apresentados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

________

10.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, 1.015, 203, § 2º.

11.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 743.

A embargante alegou omissões no acórdão quanto ao pedido de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC – formulado em contrarrazões, sob o fundamento de que o agravo interno foi manifestamente improcedente, por repetir ipsis litteris argumentos já apreciados, e quanto ao pedido de multa por caráter protelatório do recurso (art. 81, §2º, CPC) – igualmente formulado em contrarrazões, sustentando que a Hapvida atua com má-fé processual, utilizando recursos apenas para protelar o andamento do feito.

Em contrarrazões pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém 12 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

O agravo de instrumento não foi conhecido, tendo em vista sua intempestividade.

O acordão negou provimento ao agravo interno, sob o argumento de que este não enfrentou de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, restringindo-se à repetição de argumentos genéricos já apresentados, violando o princípio da dialeticidade recursal. Por essa razão, o recurso foi desprovido, mantendo-se incólume a decisão agravada.

A embargante insurge-se sob a alegação de que o acordão foi omisso ao não se manifestar sobre os pedidos formulados em contrarrazões – aplicação de multas por recursos manifestamente improcedentes, por repetir ipsis litteris argumentos já apreciados e multa por caráter protelatório do recurso – sustentando que a Hapvida atua com má-fé processual.

Todavia, razão não lhe assiste.

Ainda que a embargante tenha requerido a aplicação das multas legais, o colegiado não estava obrigado a se pronunciar expressamente sobre cada pedido acessório, quando já havia fundamentação suficiente para a rejeição integral do recurso.

Nos termos das regras que orientam os embargos de declaração, não há omissão quando a conclusão do julgado permite, de forma implícita, compreender a rejeição do pedido formulado. A negativa de provimento ao agravo interno, por ausência de dialeticidade e falta de fundamento específico, já importa, por via de consequência lógica, a rejeição das pretensões acessórias de aplicação de multa, que não foram acolhidas pelo colegiado.

Assim, não se identifica vício apto a justificar o acolhimento dos embargos. Trata-se de mera tentativa de rediscussão da decisão, providência incompatível com a via eleita.

Pelo exposto
,
CONHEÇO
dos declaratórios, porém
OS

REJEITO,
pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 10/02/2026